Tribunal: TJES
Processo: 5001096-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001096-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABELA CORREA RAMOS
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELLEZA SAO BERNARDO DO CAMPO LTDA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001096-25.2022.8.08.0024

RECTE.:
ELISABELA CORREA RAMOS

RECDO.:
INSTITUTO EM BELLEZA VITÓRIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
MOROSIDADE NA RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. ALEGAÇÃO DE LESÃO MORAL
.
MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DANO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4102574).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4102570), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4102548), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, REJEITO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória por dano moral, sob argumento
de
qu
e a falha na prestação de serviço da ré/recorrida extrapolou o mero aborrecimento da autora/recorrente, de forma a lesar sua personalidade jurídica.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando a tese supramencionada, uma vez que o exmo. Juízo sentenciante não reconheceu a alegada lesão moral.

Sumariamente, em breve síntese, alega a autora/recorrente que em
20/11/2019
contratou o serviço da ré/recorrida de
curso de maquiadora profissional, no valor de R$ 1.966,00 (hum mil, novecentos e sessenta e seis reais) realizando o pagamento
a
vist
a, contudo, por motivo de gravidez, solicitou o cancelamento em 22/10/2020, ficando acordado que a devolução do valor gasto seria em 03 prestações no valor de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) e que de fato houve o pagamento desses valores, só que em demasiada demora e o último pagamento após reclamação perante o PROCON.

Desse modo, como se pode verificar do imbróglio, houve, de fato, falha na prestação do serviço da empresa ré na morosidade da devolução do valor dispendido pela autora, entretanto, insta consignar que o caso em apreço se deu
no apogeu da pandemia de
SARS
-
CoV
-
2, no qual, salvo exceções, o cenário de insegurança econômica afligiu inúmeras empresas brasileiras (e mundiais), ao tempo em que serviços considerados não essenciais – que é o serviço da ré – eram obrigados, através de Leis e Medidas Provisórias, a fecharem suas portas ou funcionarem em minguado tempo, portanto, em situação que se verifica de extremamente atipicidade, entende-se razoável que certos débitos que não são considerados estritamente necessários de serem pagos de forma imediata como, por exemplo, contas de água, luz e
folha salarial de
funcionários, ocorram em certa vagareza, a fim de que os donos de seus negócios não se vissem em um quadro catastrófico de fechamento de portas,
o que acarretaria
demissão de pessoal
e provável insuficiência de

recurso para sobrevivência própria e de relativos.

Não distante
, insta
ressaltar
que
a empresa ré cumpriu, ainda que com reconhecida lentidão, o pagamento do que fora acordado em sede extrajudicial, o que, de certo, não inviabiliza a possibilidade de ingresso em juízo daquele que se acha prejudicado, mas não evidencia total descaso para com o consumidor.

Por fim, denota-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos e analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, portanto, conclui-se que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada,
pelo que se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)